Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-15.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009081-15.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONNECT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.900.231/0001-80 (EMBARGADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (EMBARGANTE), OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - CPF: 010.951.420-38 (ADVOGADO), GUILHERME RIZZO AMARAL - CPF: 899.554.470-87 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - CPF: 378.897.418-47 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – TRABALHO QUE RESULTOU NA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que o arbitramento de honorários por equidade ocorre quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça expresso na tese firmada no Tema de n.º 1.076.

Na hipótese,
o trabalho desenvolvido pelos causídicos que representam a Embargante resultou na reversão integral da sentença e na improcedência do pedido; tratando-se de causa de pequeno valor (R$ 1.000,00), tal circunstância autoriza a fixação da verba sucumbencial por equidade. Acórdão reformado com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

com o objetivo de sanar alegado vício no Acórdão de ID. 157577199.

A Embargante sustenta que o
decisum
objurgado é omisso, notadamente quanto à aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que trata das situações em que o valor das causas for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

Sustenta o Acórdão objeto da embargalidade fixou honorários de sucumbência de 16% (dezesseis por cento) com base no valor da causa, o qual foi atribuído pela Autora/Embargada na petição inicial em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia que afirma ser irrisória, pois os honorários totalizam o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Relembra que o Superior Tribunal de Justiça pacificou tese no sentido de que é obrigatória a aplicação por equidade nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo, o que é o caso dos autos.

Por fim, ressalta que os patronos da Embargante desempenharam trabalho que ao fim resultou na reversão integral da sentença e na improcedência dos pedidos formulados pela Embargada, o que justifica retificação do critério do arbitramento dos honorários.

Sob essas assertivas, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que, sanado o vício apontado, seja retificada a parte dispositiva do voto condutor, a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados por equidade, em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ao ID. 160063699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A empresa
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
opôs este Recurso com o objetivo de sanar alegada omissão no Acórdão que proveu o Recurso de Apelação por ela interposto, reformou integralmente a sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargada e, de conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa.

De acordo com a Embargante, ao fixar os honorários sucumbenciais, o Colegiado olvidou quanto à aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que trata das situações em que a verba honorária deve ser fixada pelo critério da equidade.

Assevera que a Autora/Embargada deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia que afirma ser irrisória.

Relembra que o Superior Tribunal de Justiça pacificou tese no sentido de que é obrigatória a aplicação por equidade nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo, o que é o caso dos autos.

O Recurso comporta acolhimento porque nos termos do artigo 1.023, parágrafo único, inciso I, do CPC, é omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Neste caso, no Acórdão objurgado os honorários de sucumbência foram fixados em 16% (dezesseis por cento) do valor da causa e, conforme se extrai da petição inicial, a Autora/Embargada deu à causa, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Assim, não há dúvida de que a fixação, tal qual promovida pela Câmara, vai de encontro ao que foi sedimentado pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, assim definido:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sob esta perspectiva, considerando que à causa foi atribuído valor de baixa monta (R$ 1.000,00), mostra-se necessário o acolhimento destes Aclaratórios, a fim de readequar o julgado ao que foi estabelecido pela Corte Superior no Tema 1.076.

Quanto ao valor dos honorários, inobstante os argumentos da Embargante, considerando o predicados constantes nos incisos I a IV, do § 2.º, do artigo 85, da Lei de Ritos, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto e remunera condignamente o Patrono da Recorrente.

Com essas considerações,
acolho

o Recurso Aclaratório
, atribuo-lhe efeitos infringentes, retifico a parte dispositiva do Acórdão e fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023